Tribunal: TJDFT
Processo: 0709808-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709808-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) SUSCITANTE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA SUSCITADO: JUIZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL E TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo d. Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga em face do d. Juízo da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras, tendo em vista a instauração de inquérito para apuração das circunstâncias de possível crime de homicídio ocorrido em 15/10/2021 na QS 11 CJ A LT 100, em frente ao Bar Rota 100, nos termos da Ocorrência Policial no 6825/2021-21a DP (ID 56865845, p. 8/10). O feito em referência foi inicialmente distribuído à 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras (suscitado), o qual declinou de sua competência em favor do Tribunal do Júri de Taguatinga, sob a assertiva de que o local do crime pertence à Região Administrativa de Taguatinga. Por sua vez, o d. Juízo do Tribunal do Júri de Taguatinga (suscitante), em decisão de ID 56865843, concluiu, após ofício da Administração Regional de Taguatinga, que o local dos fatos (QS 11) pertence à Região Administrativa de Arniqueiras, a qual, por sua vez, integra a Circunscrição Judiciária de Águas Claras, conforme Resolução 4/2008 TJDFT. Assim, suscitou conflito negativo de competência, com fundamento nos artigos 113 a 116 do Código de Processo Penal. Nos termos do despacho de ID 56872269, foi designado o juízo suscitante para a resolução de eventuais medidas urgentes, determinado, ainda, que o juízo suscitado, no prazo de 10 (dez) dias, prestasse as informações entendidas como pertinentes. Informações prestadas ao ID 56971212, oportunidade em que o d. Juízo suscitado comunica a revogação da decisão que declinou da competência e declaração, em juízo de retratação, da competência para processamento e julgamento do feito, haja vista as informações trazidas pela Administração Regional de Taguatinga e recentes decisões deste Tribunal de Justiça. A 3a Procuradoria de Justiça Criminal Especializada oficiou pelo reconhecimento da perda do objeto do presente conflito de jurisdição (ID 57374996). É o relatório. DECIDO. Conforme informações prestadas, o d. Juízo suscitado, com base em dados fornecidos pela Administração Regional de Taguatinga acerca das quadras pertencentes às Regiões Administrativas de Taguatinga e Arniqueiras, revogou a decisão que declinou a competência, reconhecendo, pois, a competência da 1a Vara Criminal e Tribunal do Júri de Águas Claras para o processamento e julgamento do feito. Diante disso, por não mais subsistirem os fundamentos que ensejaram a divergência sobre a competência, com fundamento no artigo 114 do Código de Processo Penal e artigo 89, XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ACOLHO o parecer ministerial e JULGO PREJUDICADO o presente conflito de jurisdição. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de abril de 2024. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora